Tribunal: TJES
Processo: 0015667-04.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015667-04.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUDES FERREIRA COELHO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO CURSO DE PROCESSO PENAL QUE JAMAIS FOI CUMPRIDA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO QUE ESTAVA EM ABERTO EM DESFAVOR DO AUTOR. PRISÃO EFETIVADA ANOS APÓS NO MOMENTO EM QUE O REQUERENTE FOI NOTICIAR UM CRIME NA DELEGACIA DE POLÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OCORRÊNCIA. FALHA ADMINISTRATIVA EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE ERRO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO JUDICIAL, MAS SIM NA ADOÇÃO DAS MEDIDAS PROCEDIMENTAIS NECESSÁRIAS QUE EVITARIAM O CONSTRANGIMENTO DA ILEGAL PRISÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO. ELEVAÇÃO DO VALOR ARBITRADO PARA AS QUANTIAS PARADIGMAS DA JURISPRUDÊNCIA SE ADEQUAREM ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO. DANO MATERIAL DECORRENTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DO CAUSÍDICO CONTRATADO PELO AUTOR PARA OBTER SUA LIBERDADE O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DESPROVIDO E INTERPOSTO PELO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE.

1)
A exegese dos arts. 5º, inciso LXXV, e 37, § 6º, da Constituição da República, dos arts. 186, 187, 927 e 954, todos do Código Civil, e do art. 630 do Código de Processo Penal, elucida que a responsabilidade civil do Estado pressupõe a atuação negativa dos seus agentes públicos no exercício da atividade funcional, que culminem em erro cometido por órgão do Poder Judiciário e que implique numa condenação teratologicamente indevida ou numa segregação cautelar sem respaldo legal. Para que o Estado tenha o dever de indenizar é necessário fazer prova da existência de ofensa à norma preexistente ou erro de conduta, bem como a relação de causa e efeito entre o ato e o dano alegado, sem o qual não há que se cogitar o dever de indenizar. Isto porque, não há responsabilidade civil do estado por erro judiciário quando o ato jurisdicional foi praticado dentro dos limites da lei, sem erro grosseiro e sem que houvesse abuso de poder.

2
)
Na hipótese, não restam dúvidas que a parte autora se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC/2015) de demonstrar a presença dos pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado requerido, na medida em que a prisão indevida do autor, por aproximadamente 05 (cinco) dias e, ainda, em cela na qual estavam os suspeitos do roubo à sua residência que havia ido noticiar na Delegacia de Polícia, decorre da falha do ente estatal demandado que não providenciou oportunamente o recolhimento de mandado de prisão que estava em aberto em desfavor do requerente após a prolação de sentença absolutória e seu trânsito em julgado, o que resultou em inquestionáveis danos materiais e morais ao demandante fruto da restrição ao seu direito fundamental à liberdade (art. 5º,
caput
, da CF/88), não se tratando de mero erro do Poder Judiciário no exercício de sua livre motivação (art. 188, inciso I, do CC/02), mas de verdadeira falha que sujeitou o autor a situações terríveis de aflição e insegurança, além da necessidade de arcar com despesas para alcançar sua liberdade.

3
)
Foram os agentes policiais mineiros que aturam no exercício regular do direito e em inexigibilidade de conduta diversa, pois tinham a obrigação legal de cumprir o mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo que se encontrava aberto em desfavor do autor, sob pena de responsabilização administrativa e criminal, sendo indubitável que foi a omissão dos agentes públicos capixabas em não providenciar o recolhimento daquele mandado após a prolação da sentença absolutória, nos termos do art. 386, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que foi a causa preponderante do ilegal recolhimento do demandante ao cárcere, descortinando a presença dos 03 (três) pressupostos para a responsabilização civil do Estado demandado, quais sejam, conduta omissiva, danos material e moral e nexo causal entre ambos.

4
)
Diante da difícil tarefa de quantificar o suficiente para compensar o lesado pelos danos morais suportados, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado a utilização do método bifásico de forma a estabelecer um arbitramento equitativo e que corresponda a extensão do dano (art. 944 do CC/02). Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado e os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria. Ato contínuo, na segunda fase, a fim de fixar em definitivo o valor da indenização, verifica-se as circunstâncias particulares do caso, ajustando a quantia a tais peculiaridades (tais como gravidade do fato, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes).

5
)
No caso, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), atualizado monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e acrescido de juros de mora desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), se revela mais consentâneo à compensação pelo abalo moral causado ao requerente em razão da absurda prisão levada a efeito por injustificável falha do Estado do Espírito Santo que não recolheu oportunamente o mandado de prisão preventiva que estava aberto em seu desfavor após a prolação da sentença absolutória.

6)
A despesa com honorários advocatícios contratuais decorreu da ilegal conduta do ente estatal e da necessidade de contratar serviços advocatícios para obter o mais rápido possível sua liberdade, não servindo de isenção o fato de haver Defensoria Pública Estadual à disposição, pois não seria razoável exigir do requerente que aguardasse indevidamente segregado a burocracia necessária para a atuação deste órgão estatal, especialmente durante o período de final de semana e por envolver a atuação em 02 (dois) entes da federação.

7
)
A situação aqui noticiada é diversa daquela em que a parte pretende ser ressarcida dos honorários advocatícios contratuais relativos à atuação do patrono constituído na própria causa, ou seja, nesta ação indenizatória, visto que para esta hipótese o art. 85 do Código de Processo Civil já assegura o pagamento de honorários de sucumbência pela parte vencida, o qual se destina a retribuir os serviços prestados pelo advogado da parte vencedora, posicionamento este perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça.

8
)
Recurso interposto pelo Estado desprovido e interposto pelo autor provido parcialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer dos recurso de apelação cível e negar provimento ao interposto pelo Estado do Espírito Santo e dar provimento parcial ao interposto pelo autor, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de
apelaç
ã
o
cíve
l
interpostos por
Eudes Ferreira Coelho
, autor da
ação indenizatória
, e pelo

Estado do Espírito Santo
, requerido na demanda, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (fls. 636/639) que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de condenar o ente estatal ao ressarcimento, a título de danos materiais, dos valores de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e de R$ 28,28 (vinte e oito reais e vinte e oito centavos), e à compensação por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em decorrência de seu indevido recolhimento ao cárcere.

Diante do caráter incontroverso dos fatos narrados pelo autor a respeito da manifesta ilegalidade de sua prisão, a matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se o Estado do Espírito Santo deve ser responsabilizado civilmente pelo fato de o requerente ter permanecido segregado indevidamente por aproximadamente 05 (cinco) dias em virtude de aparente falha administrativa do Poder Judiciário que deixou de recolher o mandado de prisão preventiva que se encontrava aberto após a prolação de sentença absolutória transitada em julgado.

De fato, é incontroverso nos autos – já que o Estado requerido não contesta tal relato – que o autor, em 01/06/2012 (sexta-feira), compareceu a uma Delegacia de Polícia, em Belo Horizonte-MG, para comunicar um roubo que havia ocorrido em sua residência, ocasião em que os agentes policiais daquela unidade constataram que havia um mandado de prisão preventiva em aberto em desfavor do requerente, expedido em 28/06/2001 (fl. 168), nos autos da ação penal nº 030.05.010486-5 (nº 0010486-29.1998.8.08.0030), na qual respondeu pela suposta prática do delito de estelionato (art. 171,
caput
, do CP) e que tramitou perante a 3ª Vara Criminal de Linhares-ES (fls. 165/166).

Muito embora o autor tenha ponderado que o referido processo criminal já havia encerrado com a sua
absolvição
em 03/06/2008 (fls. 255/256), tendo o
trânsito em julgado
se consumado em 16/06/2008 (fl. 259), os agentes policiais mineiros não tiveram outra saída senão recolhê-lo ao cárcere, pois o mandado de prisão preventiva encontra-se em aberto, necessitando, portanto, ser cumprido (fl. 271).

Em virtude de o mandado de prisão outrora expedido em 2001 não ter sido recolhido oportunamente pelo Poder Judiciário capixaba após a prolação da sentença absolutória em 2008,
o autor foi preso ilegalmente em 01/06/2012
pelos agentes policiais mineiros, os quais atuaram amparados pela excludente de ilicitude de inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que o mandado de prisão em aberto obrigatoriamente deveria ser cumprido em qualquer local do país,
decorren
do
a ilegal segregação do demandante da omissão do Estado do Espírito Santo que não providenciou a baixa do aludido mandado no momento correto,
atraindo, portanto, a sua responsabilidade civil pelos danos provocados ao requerente
em relação ao período de aproximadamente 05 (cinco) dias que permaneceu recluso em cela
na companhia, inclusive, dos próprios suspeitos de terem praticado o crime de roubo de sua residência que foi comunicar na Delegacia de Polícia
, até ser posto em liberdade na madrugada do dia 05/06/2012 (terça-feira), em cumprimento ao Alvará de Soltura expedido pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares-ES (fl. 627).

A Constituição da República adotou a teoria do risco administrativo em seu art. 37, § 6º
1
, tendo previsto a responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Assim, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo necessária para a sua configuração a demonstração da conduta praticada por um agente público, nesta qualidade, o dano provocado e a existência de nexo causal entre estas, tornando-se desnecessário aferir a existência de culpa ou dolo (arts. 186, 187 e 927, todos do CC/02).

Especificamente a respeito do dano provocado pela indevida prisão decorrente de erro judiciário, o art. 5º, inciso LXXV, da Constituição da República
2
, insculpiu como direito fundamental do cidadão o recebimento de indenização a ser paga pelo Estado ao
“condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”
.

Na mesma linha, o art. 954,
caput
e parágrafo único, do Código Civil
3
, dispõe que o Estado deverá ser responsabilizado pelo pagamento de indenização
“por ofensa à liberdade pessoal”
, conceituando atos
“ofensivos da liberdade pessoal”
como sendo o cárcere privado, a prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé e a prisão ilegal.

Discriminando ainda mais a matéria, a indenização por erro judiciário penal também se encontra prevista no art. 630 do Código de Processo Penal
4
, o qual possibilita que o Tribunal competente para apreciar a Revisão Criminal reconheça o direito à indenização pelos prejuízos sofridos pelo requerente, caso venha a rescindir o julgado e absolvê-lo.

Acerca do assunto, o Supremo Tribunal Federal tem orientado que
“A teoria da responsabilidade objetiva do Estado, em regra, não é cabível para atos jurisdicionais, salvo nos casos do art. 5º, LXXV, da CF e naqueles expressamente declarados em lei. Precedentes.”
(RE 831186 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, STF).

A exegese destas normas constitucionais e legais elucida que a responsabilidade civil do Estado pressupõe a atuação negativa dos seus agentes públicos no exercício da atividade funcional, que culminem em erro cometido por órgão do Poder Judiciário e que implique numa prisão sem respaldo legal.

Para que o Estado tenha o dever de indenizar é necessário fazer prova da existência de ofensa à norma preexistente ou erro de conduta, bem como a relação de causa e efeito entre o ato e o dano alegado, sem o qual não há que se cogitar o dever de indenizar. Isto porque, não há responsabilidade civil do estado por erro judiciário quando o ato jurisdicional foi praticado dentro dos limites da lei, sem erro grosseiro e sem que houvesse abuso de poder.

A partir destas premissas e sopesando os argumentos expostos pelas partes litigantes em conjunto com o acervo probatório contido nestes autos, a meu ver,
não resta
m

dúvidas
que a parte autora se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC/2015) de demonstrar

a presença
d
os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado
requerido
, na medida em que a prisão indevida do autor, por aproximadamente 05 (cinco) dias e, ainda, em cela na qual estavam os suspeitos do roubo à sua residência que havia ido noticiar na Delegacia de Polícia, decorre da falha do ente estatal demandado que não providenciou oportunamente o recolhimento de mandado de prisão que estava em aberto em desfavor do requerente após a prolação de sentença absolutória e seu trânsito em julgado, o que resultou em inquestionáveis danos materiais e morais ao demandante fruto da restrição ao seu direito fundamental à liberdade (art. 5º,
caput
, da CF/88), não se tratando de mero erro do Poder Judiciário no exercício de sua livre motivação (art. 188, inciso I, do CC/02
5
), mas de verdadeira falha que sujeitou o autor a situações terríveis de aflição e insegurança, além da necessidade de arcar com despesas para alcançar sua liberdade.

Ao contrário do alegado pelo ente estatal requerido, foram os agentes policiais mineiros que aturam no exercício regular do direito e em inexigibilidade de conduta diversa, pois tinham a obrigação legal de cumprir o mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo que se encontrava aberto em desfavor do autor, sob pena de responsabilização administrativa e criminal, sendo indubitável que foi a omissão dos agentes públicos capixabas em não providenciar o recolhimento daquele mandado após a prolação da sentença absolutória, nos termos do art. 386, parágrafo único, do Código de Processo Penal
6
, que foi a causa preponderante do ilegal recolhimento do demandante ao cárcere, descortinando a presença dos 03 (três) pressupostos para a responsabilização civil do Estado demandado, quais sejam, conduta omissiva, danos material e moral e nexo causal entre ambos.

A ilicitude dos agentes públicos capixabas – Juízes de Direito e servidores atuantes no processo criminal nº 030.05.010486-5 (nº 0010486-29.1998.8.08.0030) – decorre da circunstância de terem deixado de recolher o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do autor após a prolação da sentença absolutória e, especialmente, posteriormente ao seu trânsito em julgado, conduta omissiva esta que não se enquadra na atuação jurisdicional livremente motivada do magistrado, mas, sim, em manifesta falha procedimental que acarretou o indevido recolhimento do requerente ao cárcere no Estado de Minas Gerais por um período aproximado de 05 (cinco) dias, devendo, por isso, o Estado do Espírito Santo ressarcir os danos advindos desta conduta eivada de erro teratológico.

Em outras palavras, não se está imputando ao Estado requerido o dever de reparar os danos suportados pelo autor em razão de sua prisão ilegal por eventual decisão equivocada tomada no curso de um processo judicial, mas, sim, em virtude de os agentes públicos atuantes em determinada ação penal terem deixado de providenciar um efeito natural da sentença absolutória que era o recolhimento do mandado de prisão que se encontrava aberto em desfavor do acusado que foi inocentado, acabando por propiciar o indevido recolhimento no cárcere pelo período aproximado de 05 (cinco) dias, já que a prisão foi implementada na sexta-feira, dificultando a atuação da defesa constituída pelo demandante para obter a documentação necessária para alcançar sua liberdade.

Se os agentes públicos capixabas tivessem adotado as formalidades necessárias e ordinárias após a prolação da sentença absolutória, com o recolhimento do mandado de prisão preventiva que estava em aberto, certamente teriam evitado o constrangimento da prisão suportado pelo autor, visto que todas as consequências daquela falha administrativa resultaram no cumprimento da ordem de prisão pelos agentes policiais mineiros e no vexatório e aflitivo recolhimento ao cárcere do requerente juntamente aos suspeitos do grave crime de roubo que havia ocorrido em sua residência e tinha ido à Delegacia de Polícia noticiar,
descortinando o acerto da sentença objurgada que reconheceu a responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo
e a obrigação de compensar o dano moral suportado pelo requerente, que é evidente
.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também têm concluído, vejamos:

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – ERRO JUDICIÁRIO –
MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO COM DADOS EQUIVOCADOS – PRISÃO DE PESSOA ERRADA – CONDUTA FALTOSA. Pretensão de indenização por danos morais decorrentes de ato do Poder Judiciário – Autor ficou preso por 106 dias em decorrência de mandado de prisão expedido com informações equivocadas em relação ao processo que lhe deu origem. Sentença de procedência.
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – A Constituição Federal, através do artigo 37, § 6º, orientou-se pela doutrina do Direito Público e manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo. O Estado pode responder pelo dano causado aos administrados, em virtude da responsabilidade objetiva, ainda que a atividade da qual decorra o gravame seja lícita – Existência de dano, nexo causal e conduta para caracterizar a responsabilidade da Administração. CASO EM TELA
– Verificação de atuação faltosa durante a expedição de mandado de prisão pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo – Analisando o réu do processo supramencionado e o autor desta demanda, não há dúvida de que se trata de pessoas diversas – Não há que se imputar culpa aos policiais do Estado de Alagoas, uma vez que estes apenas cumpriram o mandado de prisão errôneo expedido pelo Judiciário Bandeirante. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – Existência de dano – Prejuízos sofridos pelo autor devidamente comprovados – Inexistência de elementos que elidam o nexo de causalidade.
DANO MORAL – Configurado – Ofensa moral caracterizada ante a prisão ilegal e vexatória – Dano efetivo, embora não patrimonial, posto que atinge valores internos e anímicos da pessoa. QUANTUM INDENIZATÓRIO –
Valor de R$ 80.000,00, fixado pela sentença – Quantia proporcional e razoável às circunstâncias do caso
– Manutenção – Quantia fixada que atende ao caráter punitivo da medida, levando em consideração a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – A partir de 9/12/2021, sobre o débito incidirá a taxa SELIC, que engloba atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional 113/21. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1025557-07.2023.8.26.0053; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/08/2023; Data de Registro: 31/08/2023).

RESPONSABILIDADE CIVIL.
Fazenda Pública. Indenização. Prisão preventiva. Decretação e posterior revogação. Mandado de prisão cumprido quando decorridos mais de sete (07) meses da revogação. Detenção por três dias, no Centro de Detenção Provisória de Suzano. Prisão ilegal decorrente de falha do serviço. Responsabilidade objetiva do Estado. Artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. Dano moral. Dever de indenizar corretamente reconhecido.
Montante indenizatório fixado em valor que assegura o cumprimento das finalidades da indenização. Sentença de procedência. Recurso voluntário da Fazenda do Estado não provido. (TJSP; Apelação Cível 1000003-16.2019.8.26.0278; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Itaquaquecetuba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/11/2021; Data de Registro: 16/11/2021).

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE
PRISÃO
EM REGIME FECHADO. OMISSÃO ESPECÍFICA.
RESPONSABILIDADE

CIVIL
OBJETIVA CONFIGURADA. ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
A
responsabilidade

civil
do Estado é objetiva, forte no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, na medida em que constatado o constrangimento
ilegal
do autor, consubstanciado na manutenção de sua
prisão
em regime fechado após decisão que determinou a conversão do regime e a respectiva liberação, o que evidencia a ocorrência do ato ilícito que atingiu o direito fundamental à liberdade da parte, ensejando, pois, a necessidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71009655481, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Viviane Castaldello Busatto, Julgado em: 03-03-2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRISÃO ILEGAL - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CUMPRIDA - PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA -
MANDADO DE PRISÃO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO - FALHA DOS AGENTES PÚBLICOS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DEVER
DE INDENIZAR CARACTERIZADO - DANOS MORAIS
- QUANTUM FIXADO EM VALOR ADEQUADO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - LUCROS CESSANTES COMPROVADOS - REEMBOLSO DEVIDO - READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO INFERIOR A PRETENSAO INICIAL - INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SÚMULA 326 STJ - SENTENÇA MANTIDA. 1. A teoria do risco administrativo encerra responsabilidade objetiva do Estado, bastando à existência do nexo causal entre a conduta e o dano e a inexistência de uma das excludentes de ilicitude: caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.
2. A falha consubstanciada pelo não recolhimento do mandado de prisão expedida em data anterior ao cumprimento da pena privativa de liberdade pelo infrator e progressão de regime concedida, resultando, assim, em posterior prisão irregular, caracteriza a falha dos agentes públicos e a responsabilidade do Estado pelo 'faute du service', impondo-se, assim, o dever de reparação aos danos causados ao cidadão.
3. A mensuração do dano deve pautar-se na razoabilidade e proporcionalidade, para que o montante se equilibre entre a intensidade e gravidade do abalo sofrido. 4. (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.272539-4/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2022, publicação da súmula em 19/04/2022).

O encarceramento, efetivado com base em mandado de prisão preventiva que deveria ter sido recolhido há vários anos pelo Poder Judiciário capixaba, dá ensejo à responsabilização do Estado requerido com fulcro no art. 37, § 6º, da Constituição da República, fazendo jus o autor à reparação pelos danos materiais e morais experimentados.

Com relação ao valor da compensação pelos danos morais suportados pelo autor, o juízo
a quo
arbitrou o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que é objeto de impugnação por ambas as partes litigantes. A respeito desta questão, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a difícil tarefa do magistrado de quantificar o suficiente para compensar o lesado dada a inexistência de critérios objetivos e específicos para tanto. Assim, com o escopo de promover uma tutela jurisdicional mais uniforme, superando a ausência de balizas legais para o arbitramento da indenização, o Tribunal da Cidadania tem adotado o método bifásico, assim intitulado pois dividido em 02 (duas) fases.

Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado e os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria. Ato contínuo, na segunda fase, a fim de fixar em definitivo o valor da indenização, verifica-se as circunstâncias particulares do caso, ajustando a quantia a tais peculiaridades (tais como gravidade do fato, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), de forma a estabelecer um arbitramento equitativo e que corresponda a extensão do dano (art. 944 do CC/02).

Nesse sentido, tem orientado o Tribunal da Cidadania que
“O STJ entende que a fixação de indenização por danos morais pelo método bifásico atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano moral. Precedentes.”
(AgInt no REsp n. 1.798.479/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023, STJ) e que
“
Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.”
(AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018, STJ).

Evidente, pois, a importância de se levar em consideração os precedentes jurisprudenciais que versem sobre o dano moral resultante de casos análogos, a fim de identificar o valor coerente a ser arbitrado a título de indenização.

Na hipótese em apreço, como o valor já foi fixado pela instância primeva em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cumpre cotejá-lo com os precedentes jurisprudenciais, levando em consideração, sempre, as peculiaridades do caso. Deveras, por se tratar de situação bem incomum, foi necessário realizar pesquisa no acervo jurisprudencial dos Tribunais pátrios, o que foi suficiente para constatar que os valores fixados por dano moral, em favor de pessoa física, nos casos de prisão ilegal decorrente de falha do Poder Público, variam, em sua maioria, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a depender, por evidente, das especificidades de cada demanda
7
, razão pela qual
o valor arbitrado pela instância primeva se encontra
em
descompasso
com a razoabilidade e os
parâmetros adotados
pela jurisprudência nacional
,
devendo tal quantia ser majorada
para compensar adequadamente a afronta aos direitos da personalidade do autor.

A prisão ilegal consiste em manifesta ofensa ao direito fundamental à liberdade individual e, mais que implicar a privação abrupta e injusta da locomoção, expõe a vítima a um sofrimento imensurável diante da submissão a sentimentos diversos que perpassam pela angústia, medo, humilhação e insegurança, que muitas vezes podem impactar negativamente até mesmo a vida pessoal e profissional da pessoa, tendo em vista o estigma social e a presunção de culpa que vigora na sociedade brasileira quando alguém é encarcerado, pouco importando o fato de ser posteriormente posto em liberdade.

Ademais, um dia que seja de prisão no caótico sistema carcerário brasileiro, sob a imputação de prática de crime, para um cidadão que procura seguir uma vida digna, é suficiente para a caracterização de inequívoco abalo à sua esfera moral, seja no aspecto subjetivo, ínsito ao âmago pessoal do ofendido, seja no aspecto objetivo, em relação à imagem que mantém junto à família e à sociedade.

Na hipótese ainda existe a peculiaridade de o autor ter sido preso ilegalmente no momento em que buscava noticiar a prática de um crime de roubo do qual teria sido vítima em sua residência e, incrivelmente, foi recolhido no mesmo cárcere dos suspeitos de serem os algozes daquele delito patrimonial, o que indubitavelmente agravou significativamente o sofrimento ao qual foi exposto, pois ficou a mercê das ameaças e intimidações daqueles indivíduos.

Vale ressaltar, também, que em contextos fáticos muito menos graves, a exemplo de situações de negativação indevida de devedor e atrasos de serviço de transporte aéreo, o Poder Judiciário tem reconhecido o direito à compensação moral em valores próximos ao que foi arbitrado pelo juízo
a quo
para o caso em questão, descortinando que este montante não reflete a extensão do dano suportado pelo autor e afronta os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

À luz destas premissas,
penso que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, atualizado monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e acrescido de juros de mora desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ),
se revela mais consentâneo à compensação (se é que é possível) pelo abalo moral causado ao requerente
em razão da absurda prisão levada a efeito por injustificável falha do Estado do Espírito Santo, motivo pelo qual
proponho a reforma da sentença objurgada neste ponto
.

Quanto ao
dano material
decorrente da despesa gerada ao autor com a contratação de advogado para representá-lo perante o juízo criminal e, com isso, obter a liberdade que foi indevidamente cerceado pelo Estado requerido,
revela-se o acerto da sentença objurgada em reconhecer o direito do requerente em ser ressarcido no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, pois a despesa com honorários advocatícios contratuais decorreu da ilegal conduta do ente estatal e da necessidade de contratar serviços advocatícios para obter o mais rápido possível sua liberdade, não servindo de isenção o fato de haver Defensoria Pública Estadual à disposição, pois não seria razoável exigir do requerente que aguardasse indevidamente segregado a burocracia necessária para a atuação deste órgão estatal, especialmente durante o período de final de semana e por envolver a atuação em 02 (dois) entes da federação.

O ordenamento jurídico brasileiro, inspirado na preocupação de harmonia e restauração do equilíbrio rompido por ato de outrem, adotou o princípio da
restitutio in integrum
, o qual impõe ao devedor a responsabilidade por todas as despesas a que der causa em razão de mora ou inadimplemento. Nessa esteira, os arts. 389, 395 e 404, todos do Código Civil, inserem expressamente a possibilidade de restituição de valores relativos a honorários advocatícios contratuais.

É importante ressaltar que a situação aqui noticiada é diversa daquela em que a parte pretende ser ressarcida dos honorários advocatícios contratuais relativos à atuação do patrono constituído
na própria causa
, ou seja, nesta ação indenizatória, visto que para esta hipótese o art. 85 do Código de Processo Civil já assegura o pagamento de honorários de sucumbência pela parte vencida, o qual se destina a retribuir os serviços prestados pelo advogado da parte vencedora, posicionamento este perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça
8
. Caso contrário, todo aquele que defendesse seus interesses em juízo e sucumbisse na demanda ficaria obrigado, além de pagar os honorários decorrentes da sucumbência, a arcar com os honorários advocatício contratuais da parte vencedora.

No caso, a pretensão autoral é de ressarcimento do valor desembolsado na contratação de advogado para sua defesa na esfera criminal para conseguir obter sua liberdade, que foi ilegal e arbitrariamente cerceada pelo Estado requerido, o mais rápido possível,
despesa esta que deve ser restituída pelo ente estatal por caracterizar dano material decorrente de sua conduta omissiva
ao não recolher oportunamente o mandado de prisão que estava em aberto.

Em hipótese análoga, o egrégio Tribunal de Justiça paulista pátrios já teve a oportunidade de assim também concluir, vejamos:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUÇÃO ATÉ A DELEGACIA DE POLÍCIA PARA AVERIGUAÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Reparação de danos morais e materiais decorrentes de prisão indevida. Condução até a Delegacia de Polícia para averiguação, em cumprimento a mandado de prisão preventiva. Detenção por cerca de quatro horas. Posterior constatação de homonímia. Liberação em seguida. Mesmo que se entenda que a diligência policial em si nada teve de ilegal (os policiais agiram em cumprimento de ordem judicial), há o flagrante erro de identificação. Cabe uma distinção entre os casos em que pesa alguma suspeita sobre o indivíduo, mesmo que se mostre totalmente descabida a posteriori – em que os atos policiais se justificam – , e este, em que nada pesava contra o autor. Danos e nexo causal comprovados. Impossibilidade de redução ou majoração das indenizações. Valores que se mostram razoáveis, consideradas as circunstâncias do caso.
O princípio da reparação integral do dano, disposto no art. 944 do Código Civil, abrange a restituição dos dispêndios realizados pelo autor na busca pelos seus direitos, entre eles os honorários advocatícios contratuais. Condenação no pagamento de honorários contratuais que merece subsistir.
RECURSOS NÃO PROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO. (TJSP; Apelação Cível 1032974-84.2018.8.26.0053; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 14/05/2019).

É importante frisar que não se está condenando o Estado requerido a pagar honorários advocatícios contratuais, mas, sim, a indenizar danos materiais em valor correspondente ao que foi estipulado em contrato de prestação de assistência jurídica, quantia esta que se revela razoável diante das especificidades do caso, além de ter sido corretamente indicado na sentença objurgada que o seu montante será corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora ambos a partir do desembolso, isto é, no momento em que ocorreu o efetivo prejuízo, nos termos do art. 398 do CC/02 e das Súmulas nº 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor dos patronos do autor, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ainda que não tenham sido apresentadas contrarrazões
9
. Assim, considerando a ausência de atuação dos advogados do requerente nesta instância revisora, mas diante do escopo desta verba de desestimular a interposição de recursos infundados pela parte vencida,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
2
% (
dois
por cento)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
o

Estado
requerid
o
em
1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor
da condenação
obtid
a
pel
o
autor
.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação cível e
nego provimento ao interposto pelo Estado do Espírito Santo
e
dou provimento
parcial
ao interposto pelo autor
, a fim de reformar em parte a sentença objurgada para exclusivamente majorar o valor da compensação por danos morais para a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

1
Art. 37. (...). § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2
Art. 5º. (...). LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença.

3
Art. 954. A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, e se este não puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no parágrafo único do artigo antecedente.

Parágrafo único. Consideram-se ofensivos da liberdade pessoal: I - o cárcere privado; II - a prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé; III - a prisão ilegal.

4
Art. 630. O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. § 1
o
Por essa indenização, que será liquidada no juízo cível, responderá a União, se a condenação tiver sido proferida pela justiça do Distrito Federal ou de Território, ou o Estado, se o tiver sido pela respectiva justiça. § 2
o
A indenização não será devida: a) se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder; b) se a acusação houver sido meramente privada.

5
Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

6
Art. 386. (...). Parágrafo único. Na sentença absolutória, o juiz: I – mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade; II – ordenará a cessação das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas; III – (...).

7
1. O Juízo de 1º grau condenou a União ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da prisão equivocada da recorrida, homônima da depositária infiel contra quem se dirigiu a ordem judicial. A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional. (...). 7. Sem embargo do constrangimento causado com a prisão indevida, o julgamento feito pela instância ordinária não está assentado em constatação de dor, repercussão social ou outras conseqüências graves de ordem moral que justifiquem o pagamento de indenização no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) pela União.
8. A par da premissa fática estabelecida no acórdão recorrido, considero razoável a redução do valor de indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).
9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp n. 1.147.513/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/8/2010, DJe de 28/4/2011, STJ).

[...] I Seja por erro da autoridade policial civil, seja por eventual equívoco do Poder Judiciário em não ter encaminhado a ordem de revogação da prisão preventiva, certo é que o primeiro Apelante foi preso indevidamente por 04 (quatro) dias, conforme comprovam os documentos referentes à determinação de revogação da prisão e à realização da prisão indevida, constantes dos autos, sendo patente a falha na atuação da Administração Pública, o que enseja a manutenção do dever de indenizar. II Considera-se que o ressarcimento pelo abalo moral deve ser suficiente para minimizar, ou compensar de alguma forma, a ofensa psicológica à qual a vítima restara submetida, sem se converter, todavia, em fonte de enriquecimento sem causa. Ademais, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como considerando a reprovabilidade da conduta e a intensidade e duração do sofrimento da vítima, a qual experimentou induvidoso constrangimento e humilhação perante seus familiares e vizinhos, além da angústia pela perda indevida da sua liberdade, tem-se que o valor arbitrado pelo Magistrado a quo a título de indenização deve ser majorado para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo esse o montante aproximado aplicado pela jurisprudência pátria em situações semelhantes à ora analisada [...] (TJES, Classe: Apelação, 061130014311, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2017, Data da Publicação no Diário: 17/01/2018).

AC nº 0021738-85.2014.8.08.0024, Relator: Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, Primeira Câmara Cível, DP 02/04/2024, TJES – valor arbitrado de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

APELAÇÃO.
Responsabilidade civil. Indenização. Dano moral. Prisão ilegal. Autor permaneceu preso por 03 dias após cumprimento de mandado de prisão em regime aberto. Ilegalidade. Inteligência dos artigos 37, § 6º, e artigo 5º, inciso X, ambos da Constituição Federal. Constrangimento ilegal reconhecido. Majoração do valor do quantum indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Utilização de critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Casos análogos desta C. Câmara. Majoração de honorários sucumbenciais. Reforma em parte da sentença somente para majorar o valor da indenização. Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1016082-37.2017.8.26.0344; Relator (a): Paulo Cícero Augusto Pereira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/11/2022; Data de Registro: 17/11/2022).

8
“O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual ‘a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça’ (STJ, AgRg no AREsp 516.277/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014).” (AgInt no AREsp n. 2.135.717/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023, STJ).

“É incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.126.091/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023, STJ).

9
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ (‘Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC’), impondo a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões (AgInt no AREsp n. 2.367.881/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.